Tribunal: TJPA
Processo: 0802093-51.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802093-51.2019.8.14.0201

APELANTE: ELIZABETH SILVA RODRIGUES, ADIR RODRIGO RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

HUMILHAÇÃO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -

VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802093-51.2019.8.14.0201.

AGRAVANTE:
BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ELIZABETH SILVA RODRIGUES e ADIR RODRIGO RODRIGUES MONTEIRO.

DECISÃO AGRAVADA ID 14458063

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

--

Tratam os presentes autos sobre
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BELEM RIO TRANSPORTES LTDA
, contra decisão de minha lavra, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado pelos ora agravados em face de
ELIZABETH SILVA RODRIGUES e ADIR RODRIGO RODRIGUES MONTEIRO
, que julgou improcedente o pedido, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - HUMILHAÇÃO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na origem, narra a inicial que a requerente é genitora de Adir Rodrigo Rodrigues Monteiro, pessoa deficiente, portador de Paralisia Cerebral (CID G808) que dependia de cadeira de rodas para se locomover. Alega a autora que no dia 12/06/2019, por vota das 12h30min, A genitora e seu filho tentaram embarcar no ônibus Icoaraci-Expresso, com Registro nº BD87233, da empresa Ré para ir a uma consulta médica em Belém.

Conta que ao se preparar para subir no veículo com seu filho, o motorista, funcionário da Ré, informou que o elevador para cadeirantes não estava funcionando. Tendo a genitora solicitado ao motorista para que descesse o elevador de forma manual, o motorista disse que “
não iria sujar as suas mãos e que era para ela decidir o que iria fazer com o seu filho
”.

Relata que os demais passageiros desceram do ônibus para os ajudarem a embarcar, contudo no momento do embarque, o motorista ficava acelerando o ônibus, apressando a subida do Autor cadeirante e sua genitora. O fato gerou tamanha indignação que a genitora registrou um Boletim de Ocorrência.

Finalmente, requer indenização por dano moral no valor de R$ 39.920,00 (Trinta e nove mil, novecentos e vinte reais).

Em contestação, a ré aduziu sua ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. No mérito, sustenta não estarem provados os requisitos essenciais para o dever de indenizar.

Sobreveio a sentença vergastada nos seguintes termos (ID Num 13588927):

Entretanto, os fatos alegados pela parte autora não foram comprovados nos autos de forma satisfatória, uma vez que ônus da prova era da parte requerente (ID n° 22726423), e não houve o arrolamento de testemunhas no processo para constatar a veracidade do fato alegado, tampouco a produção de outras provas.

Ressalte-se que para que haja a condenação, o fato precisa estar devidamente comprovado nos autos, assim, diante da falta de comprovação das alegações.

Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito na inicial e deixo de condenar a AUTORA ao pagamento de custas e despesas processuais por ser beneficiaria de justiça gratuita, no entanto CONDENO ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, caput, e §2º e art. 98, §2º do CPC.

Suspendo a exigibilidade da condenação pelo prazo prescricional até 5 anos da data do trânsito em julgado da sentença, ou antes se comprovado que cessaram os motivos que deram causa a concessão da gratuidade processual (art. 98, §3º do CPC)

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Icoaraci, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Em suas razões recursais
(ID Num 13588928), a parte apelante sustenta que a apelada não adotou nenhum procedimento para que o motorista e cobrador do ônibus comparecessem a audiência designada, o que corrobora as informações trazidas na exordial.

Alega o cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas requeridas.

Sustenta a existência de error in judicando, em razão de não ter sido deferida a inversão do ônus da prova.

Afirma que o fato de o elevador do ônibus não estar funcionando por si só viola os direitos dos consumidores portadores de deficiência física.

Requer a reforma da sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA defende a manutenção da sentença objurgada, eis que a considera correta (ID Num. 13588932).

Dei provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Irresignado, a empresa de transportes interpôs agravo interno no id 14458063, alegado preliminarmente que o julgamento da apelação não poderia ser de forma monocrática.

Aduz que o ônus da prova é do Agravado e que este não foi capaz de comprovar seu direito, pois não pleiteou qualquer produção de prova para comprovar fato constitutivo do seu direito.

Sustenta que não há provas nos autos de que o elevador para cadeirantes estivesse quebrado e que os funcionários da empresa tenham cometido qualquer ato ilícito indenizável.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme id 14911978.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

No caso em apreciação,
o ora agravante pleiteou a redução do valor pago a título de alimentos.

Em suas razões recursais, requer a reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC.

Entretanto, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência Dos Tribunais pátrios acerca do tema em apreço.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

MÉRITO.

A controvérsia recursal diz respeito a alegada ocorrência de danos morais em razão do não funcionamento do elevador do ônibus para cadeirantes., o insurgente alega que não há prova nos autos quanto ao dano causado ao agravado.

A sentença a quo julgou improcedente a ação (ID Num 13588928).

Pois bem.

A responsabilidade da empresa de transporte emerge de sua condição de transportadora sendo, portanto, objetiva por força da natureza de sua atividade.

Com efeito, a responsabilidade da empresa ré, ora apelante, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, por ser prestadora de serviço de utilidade pública, prevendo, ainda o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, que:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Quanto às causas de exclusão da responsabilidade, extrai-se do próprio CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em se tratando de responsabilidade do transportador, existe uma cláusula implícita de incolumidade porque este possui uma obrigação de resultado.

Assim ensina Humberto Theodoro Júnior:

"O transportador, no regime codificado, tem de levar o passageiro vivo e incólume a seu destino, pelo que responde pelos danos causados a ele ou à sua bagagem. Não é por culpa que o transportador tem de indenizar, mas porque no contrato ajustado com o passageiro há sempre uma implícita cláusula de incolumidade. A responsabilidade prescinde da verificação da culpa, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre a atividade do transporte e o dano" . ( "Do Transporte de Pessoas no Novo Código Civil" , publicado in "Revistas dos Tribunais, vol. 807, pág. 21).

Na situação ora examinada, a ré alega que o acidente no elevador do coletivo, no momento do desembarque do autor ocorreu por sua culpa exclusiva, uma vez que “fez o movimento de saída de forma inadequada, elevando as rodas dianteiras da cadeira”. Argumenta, ainda, que “quando a plataforma destravou, este se desiquilibra, ocasionando assim sua queda”.

Primeiramente, convém destacar que a demandada não comprovou o funcionamento inadequado do elevador do ônibus coletivo, nem sequer requerendo a realização de perícia no mesmo (petição requerendo somente prova testemunhal no ID Num 13588791). Ou seja, não houve controvérsia a respeito do mau funcionamento do serviço de elevação do cadeirante para o interior do transporte público.

Assim, a
agravada não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que o elevador não estaria em funcionamento
, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é inequívoco que a conduta da requerida acarreta ofensa ao direito de ir e vir do usuário cadeirante e viola o regramento jurídico que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, a exemplo das Leis nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), nº 10.048/2000 (Lei de Atendimento Prioritário) e Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Já a autora requereu a apresentação da escala de trabalho da empresa, a fim de que fosse demonstrado qual o motorista e cobrador estavam trabalhando no veículo Icoaraci-Expresso, com Registro nº BD87233, devendo ser intimados a comparecer na Audiência de Instrução e Julgamento (petição ID Num 13588793), sendo a ré intimada a se manifestar sobre a petição (ID Num 13588794), mas restou silente.

Assim, verifica-se que não resta dúvida quanto à evidente falha da ré na prestação de seu serviço, especificamente quanto à acessibilidade de seus coletivos às pessoas com deficiência física, causando ao autor os danos narrados na inicial, não havendo como transmitir-se a este o ônus de comprovar que o elevador do veículo não estava funcionando.

De tais premissas se extrai que a ré está descumprindo determinação legal, no sentido de assegurar ao autor, deficiente físico a sua integração social, posto que as Concessionárias de Serviço Público, como já dito, têm a obrigação de prestar serviço em sua plenitude ao usuário em nome do Ente Público Concedente.

Com efeito, discutindo-se no feito a prestação defeituosa de serviço, põe-se em relevo a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor provar a causa legal da excludente (§ 3º do art. 14), ônus que a demandada não se desincumbiu, já que não logrou comprovar a regular prestação do serviço e que o elevador estava funcionando normalmente.

Não destoa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE É OBJETIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 734 DO CÓDIGO CIVIL. NO CASO EM TELA, CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
, SUBMETENDO A AUTORA A CONDUTA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA DE SAÍDA E RETORNO AO COLETIVO EM FACE DO SISTEMA DE BILHETE ELETRÔNICO. SENTENÇA MODIFICADA.UNÂNIME. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080411762 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do réu.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

Os danos dessa natureza se presumem pela falha na prestação dos serviços na forma ressaltada nos autos, não havendo como negar que, em razão do evento, ele sofreu angústia, desconforto e transtornos, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade, no mínimo, negligente da demandada. Nesse sentido está a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALTA DE ACESSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABIALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRANSPORTE E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 02/12/2015. Recurso especial interposto em 22/05/2017 e distribuído ao Gabinete em 23/01/2018. 2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em avaliar a razoabilidade do quantum fixado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais ao recorrido, por ter sido negligenciado e discriminado enquanto pessoa com deficiência física motora, na utilização de ônibus do transporte coletivo urbano. 3. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não há se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 4. É inviável a análise de direito local em sede de recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula 280/STF. 5. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada ao ordenamento pátrio com status de emenda constitucional - alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sob a visão de que a deficiência não se trata de um problema na pessoa a ser curado, mas de um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papeis sociais (o denominado "modelo social da deficiência"). 6. Nessa linha, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI) define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53). 7. A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, interligando-as a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, as pessoas com deficiência ficam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a segregação que historicamente lhes é imposta. 8.
Hipótese em que a recorrente, enquanto concessionária de serviço público e atora social, falhou bruscamente no seu dever de promoção da integração e inclusão da pessoa com deficiência, indo na contramão do movimento social-jurídico que culminou na promulgação da Convenção e, no plano interno, na elaboração da
LBI. 9. Consoante destacou o acórdão recorrido, houveram sucessivas falhas na prestação do serviço, a exemplo do não funcionamento do elevador de acesso aos ônibus e do tratamento discriminatório dispensado ao usuário pelos prepostos da concessionária. A renitência da recorrente em fornecer o serviço ao recorrido é de tal monta que se chegou à inusitada situação de o usuário "precisar se esconder e pedir a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus não pararia se o visse no ponto". 10. Nesse cenário, o dano moral, entendido como lesão à esfera dos direitos da personalidade do indivíduo, sobressai de forma patente. As barreiras físicas e atitudinais impostas pela recorrente e seus prepostos repercutiram na esfera da subjetividade do autor-recorrido, restringindo, ainda, seu direito à mobilidade. 11. Não há se falar em redução do quantum compensatório, estimado pelo Tribunal de origem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diante da gravidade da agressão à dignidade do recorrido enquanto ser humano. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (STJ - REsp: 1733468 MG 2017/0322488-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Com efeito, a indenização a título de dano moral tem por finalidade reparar a dor e a aflição suportadas pela vítima, que, in casu, indiscutivelmente, restaram configuradas, tendo em vista as circunstâncias, pois o autor, cadeirante, foi colocado em situação de evidente constrangimento emocional.

Em relação ao valor da indenização, como é sabido, não há medidas predeterminadas para fixação do quantum indenizatório do dano extrapatrimonial. Cabe ao julgador fazer a aferição, dentro do prudente arbítrio e em decisão devidamente motivada. Todavia, deve, na execução dessa difícil tarefa, agir com cautela, dentro da razoabilidade, analisando caso a caso, buscando um valor que tenha como fundamento as condições econômicas do agressor e da vítima, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

Isso porque a finalidade da indenização é justamente a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o agressor, no futuro, a praticar atos semelhantes. Além disso, a indenização não pode gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

Não se pode olvidar que, na fixação do quantum da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda ao caráter dúplice da indenização.

No caso em exame, considerando a natureza do ilícito, as condições da parte autora e da empresa causadora do infortúnio e a falha na prestação do serviço público de transporte,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à ofensa e atende aos reflexos pedagógicos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão anterior conforme lançada.

P
.
R
.
I
.
C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023